Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-73.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011051-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANNI DE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 383.630.111-34 (RECORRIDO), DAYANNE KELLY DOMINGUES - CPF: 039.020.001-80 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1011051-73.2021.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Recorrido: GIOVANNI DE JESUS DO NASCIMENTO.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 03/10/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pelo Banco Itaú, visando à revisão de suposto excesso de execução. O recorrente alega o pagamento espontâneo de R$ 50.854,74, mas contesta o saldo remanescente de R$ 35.804,57, referentes a descontos indevidos e astreintes. O exequente pleiteia o prosseguimento da execução em razão do descumprimento de liminar que determinou a suspensão de descontos em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução referente aos valores cobrados pelo exequente a título de descontos indevidos e multa cominatória; (ii) estabelecer se a multa cominatória (astreintes) fixada em caso de descumprimento da liminar deve ser mantida nos termos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que o recorrente efetuou o pagamento voluntário da condenação original, mas permaneceu inadimplente quanto à ordem judicial que determinava a suspensão dos descontos em folha de pagamento, gerando a continuidade de descontos indevidos de outubro/2021 a janeiro/2024.

A decisão de primeira instância afastou a incidência de juros de mora sobre as astreintes, mas manteve a cobrança dos valores devidos a título de multa cominatória, em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

As astreintes, conforme jurisprudência consolidada e a doutrina de Humberto Theodoro Júnior, não têm caráter repressivo nem se destinam ao enriquecimento sem causa, mas sim à efetivação do cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente.

Restou comprovado nos autos que o recorrente descumpriu a liminar e a sentença de mérito, o que justificou a manutenção da multa cominatória, que se encontra dentro dos parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes jurisprudenciais reafirmam a validade da imposição de astreintes para garantir o cumprimento de decisões judiciais, desde que dentro dos limites de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória (astreintes) tem a função de assegurar o cumprimento de decisão judicial, sendo aplicável quando o devedor se mantém inadimplente mesmo após a concessão de liminar e sentença de mérito.

A manutenção das astreintes deve observar os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte credora.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os embargos a execução.

O recorrente postula a reforma da sentença, para reconhecer o excesso na execução.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente alega que, espontaneamente, efetuou o pagamento da condenação no valor de
R$ 50.854,74
(cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), no entanto, posteriormente o recorrido postulou o pagamento de saldo remanescente, no valor de
R$ 35.804,57
(trinta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), em razão da continuidade dos descontos indevidos e a astreintes.

Para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da r. sentença:

(...)
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo devedor/impugnante Banco Itaú, aduzindo a ocorrência de excesso na execução.

Afirma que o exequente indevidamente acrescentou a este cálculo o valor de R$ 59.670,26, equivalentes aos descontos realizados em folha de pagamento pela instituição financeira Caixa, referente a contrato diverso do discutido na lide.

Decisão de id. 51622648 que deferiu a tutela de urgência para suspender imediatamente os descontos em folha de pagamento do empréstimo realizado junto ao Banco Caixa Econômica Federal, tendo em vista não operada a portabilidade.

Verifica-se que o banco executado promoveu o pagamento voluntário da condenação, no valor de R$ 50.854,74 (id. 121898594), valor sobre o qual o exequente requereu a expedição de alvará, todavia, requereu o prosseguimento quanto ao saldo remanescente, indicado em R$ 35.804,57, em razão do descumprimento da liminar e descontos indevidos em sua folha de pagamento. (id. 124840215).

Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo banco devedor no id. 138758604, para somente afastar a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes.

O exequente, por sua vez, reiterou sua manifestação anterior, afirmando que mesmo com o deferimento da liminar, confirmada em sentença, não cessaram os descontos em sua folha de pagamento pela Caixa Econômica Federal, inserindo em seus cálculos outros descontos de julho/2023 a janeiro/2024, atualizados no valor de R$ 59.670,26
(id. 140668676).

{...}

Consigne-se, inicialmente, a operação de crédito encontra-se regulamentada na Resolução nº 4.292/2013, do Conselho Monetário Nacional (CMN), dispondo:

Art. 1º As instituições financeiras devem garantir a portabilidade das suas operações de crédito realizadas com pessoas naturais, mediante o recebimento de recursos transferidos por outra instituição financeira, observados os procedimentos estabelecidos nesta Resolução.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

I -portabilidade: transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor.

Acerca da operação de crédito de portabilidade, trata-se de uma modalidade de crédito que consiste na possibilidade de o cliente solicitar transferência de suas operações de crédito (empréstimos e financiamentos) de uma instituição financeira para outra, com juros e encargos em princípio mais benéficos, mediante a liquidação antecipada da operação junto à instituição credora original pela nova instituição financeira (instituição proponente), a qual passa a ser a nova credora do débito.

Com efeito, na referida operação há a quitação antecipada do saldo devedor junto a instituição credora original (no caso, a Caixa Econômica Federal), o qual o consumidor passará a pagar somente para a instituição proponente (Banco Itaú).

Na portabilidade de crédito, por solicitação formal e específica do devedor, a instituição proponente deve encaminhar requisição de portabilidade à instituição credora original. Não obstante, tanto o banco de origem quanto a instituição de destino, ao participarem de uma operação de portabilidade, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento de produtos/serviços, responsabilizando-se até que a operação se aperfeiçoe com a extinção do contrato original e a formação definitiva do novo contrato.

Feito tais esclarecimentos, em que pese o banco impugnante sustentar a inexistência de contrato de portabilidade celebrado com o exequente, de dívida portada da Caixa Econômica Federal, a questão já foi decidida em sentença e atingida pela coisa julgada, de modo que não é passível de nova discussão.

Constata-se que o exequente, ao realizar a portabilidade do crédito, disponibilizado pela instituição financeira proponente (Banco Itaú) esta assumiu a responsabilidade de quitação do saldo portado com a Caixa Econômica Federal,
porém não operada a portabilidade e consequentemente não quitado o empréstimo primitivo.

Na hipótese, os descontos efetivados após a data de início da portabilidade, abrangidos no pedido inicial e na sentença, referiam-se ao período de outubro/2019 a fevereiro/2021.

Sucede que, deferida a liminar para suspender imediatamente os descontos em folha de pagamento do empréstimo realizado junto a Caixa Econômica Federal, permanecendo-se os descontos do Banco Itaú, não houve o cumprimento da obrigação, e os descontos indevidos e reiterados na folha de pagamento do executado, no valor de R$ 1.167,28, continuaram de outubro/2021 até janeiro/2024.

Assim, assiste razão à parte exequente ao pretender a restituição das quantias indevidamente descontadas (...).

O recorrente alega que há excesso na execução.
Da análise dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Denota-se que a decisão liminar foi deferida em 23/03/2021 no id. 151175352, e fixou a multa em caso de descumprimento no importe de
R$ 3.000,00
(três mil reais), contudo, o recorrente não cumpriu a obrigação determinada, conforme já exarado na sentença.

O trânsito em julgado foi certificado em 23/06/2023, o requerido efetuou o pagamento da condenação voluntariamente em 29/06/2023 (Id. 231540177), sem inclusive apresentar memorial de cálculo.

Posteriormente, em
31/07/2023
, o reclamante requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença e, o pagamento do saldo remanescente, no valor de
R$ 35.804,57
(trinta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), a título de astreintes referente ao descumprimento da decisão liminar, bem como o valor correspondente aos descontos indevidos em sua conta no importe de R$ 1.167,28 (mil cento e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), que continuaram de outubro/2021 até janeiro/2024.

Restando comprovado a necessidade da manutenção da multa para o devido cumprimento da obrigação de fazer fixada pelo juízo singular, impõe-se dessa forma a manutenção da multa em caso de desídia do recorrente em efetivar a determinação judicial.

A multa não tem caráter repressivo nem reparatório, uma vez que seu objetivo é promover a efetividade do direito, forçando a parte ao cumprimento da decisão judicial. Ademais, as
astreintes
não podem ser fonte de enriquecimento sem causa da parte credora, o que evidentemente ocorrerá se for mantido o valor em execução.

Digno de registro os ensinamentos do mestre
Humberto Theodoro Júnior
:
“
Há de evitar-se abuso
, obviamente, que possa transformar o meio legítimo de constrangimento executivo em
fonte de locupletamento indevido ou enriquecimento sem causa
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de Execução e Cumprimento da Sentença. 24 ed. São Paulo: Liv e Ed. Universitária de Direito, 2007, p. 222).

Com efeito, a função das
astreintes
é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, e não de transmudar-se em fonte de enriquecimento.

Diante das provas dos autos, resta demonstrado que a multa fixada na sentença encontra-se em total concordância com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE NEGA TER SOLICITADO– DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe.

Se não comprovada a contratação de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, o débito de parcela diretamente sobre a aposentadoria não é cabível

É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes”.
(N.U 1000499-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 07/03/2021).(destaquei).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024